Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. MEDIDAS TOMADAS PELA VEP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1. Apesar da Recomendação n° 62/2020 do CNJ, comprovado que vêm sendo tomadas todas as medidas cabíveis e possíveis para evitar a propagação do vírus dentro do sistema prisional, não há motivos para a concessão da liberdade.

2. Ordem denegada.